Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003262-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), VIGILANCIA SANITARIA (TERCEIRO INTERESSADO), CREA (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO MEDICINA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CUIABÁ – CONDIÇÕES PRECÁRIAS – COMPROVAÇÃO – LAUDO TÉCNICO DO CREA-MT – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Havendo comprovação de o prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá está em péssimas condições, colocando em risco a integridade física dos servidores que ali trabalham e dos usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Município que saneie as irregularidades constatadas no prédio de funcionamento do CEM, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos, para condená-lo à obrigação de realizar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, reparos e reforma no prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá.

Para tanto, urge que o prédio que abriga o referido centro apresente-se em conformidade com as técnicas de segurança estrutural, de acessibilidade e sanitária aplicáveis, além de apresentar, no mesmo prazo, os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico e de adotar as providências administrativas, pertinentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário, materiais, medicamentos e pessoal, com vistas a evitar que a Unidade de Saúde volte à situação irregular (id. 59628525, págs. 01/09).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que as irregularidades constatadas no prédio não impossibilitam a prestação de atendimento à população, em condições higiênico-sanitárias adequadas, conforme o Parecer da Vigilância Sanitária.

Aduz que o prazo conferido é exíguo, porque, além de estar em período de pandemia, há a necessidade de realização de licitação.

Salienta que inexiste omissão estatal, já que vem tomando várias medidas, voltadas às políticas públicas na área da saúde.

Afirma que a Pasta Municipal da Saúde encontra-se sobrecarregada, pois tem de planejar e executar inúmeras ações de combate ao Coronavírus, e que possui em execução, um plano macro de reforma de 50 USF que, certamente, irá desafogar o volume de pacientes do CEM.

Defende a ausência de excepcionalidade para permitir a ingerência nas políticas públicas, invoca o princípio da reserva do possível e argumenta que a sentença viola o Princípio da Separação dos Poderes.

Ao final, requereu o recebimento do Recurso no efeito suspensivo e reforma do ato sentencial recorrido.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, suscitando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, com aplicação de multa e, no mérito, pleiteia a manutenção da sentença (id. 59628534, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo conhecimento de desprovimento do Recurso e pela ratificação da sentença (id. 83977487, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos, formulados na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Cuiabá, sustentando que ficou demonstrado, no inquérito civil com SIMP n. 000751-002/2013, que o prédio do Centro de Especialidades Médicas – CEM – encontra-se em péssimas condições de infraestrutura.

Salientou, na inicial, que o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, Relatório Técnico apresentado em 25/11/2014, apontou inúmeros problemas, tais como: a)
equipamentos de combate e prevenção a incêndio se mostravam inadequados; b) inexistência do plano de prevenção e de combate a incêndio propriamente ditos; c) problemas na parte elétrica, especialmente fiação exposta e próxima a instalações hidrossanitárias, causando risco de curto circuito; d) o piso, teto e as paredes precisavam de reparos, inclusive com a presença de infiltrações; e) inexistência de acessibilidade adequada no prédio, inclusive nos banheiros; f) falta de limpeza e das tampas das caixas d'agua; g) existência de revestimentos de madeira inadequados (“shaft”); h) problemas de armazenamento e descarte de lixo da unidade.

Noticiou que o relatório do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso – CRM/MT – indicou que não houve melhoras no CEM, o que motivou nova requisição ao CAOP, para realizar nova vistoria.

Salientou que o CAOP, na nova vistoria, realizada em 31/01/2017, não apontou qualquer melhoria nas condições estruturais e de atendimento do local, com exceção da limpeza.

Após a realização de perícia, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT –, o
Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e
julgo procedentes
os pedidos da inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar o
Município de Cuiabá
à obrigação de fazer consistente em:

- Realizar, no prazo de cento e oitenta dias (180), as providências para reparar e reformar o prédio onde funcionam os serviços do Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá, de modo que se apresente em conformidade com as técnicas de segurança estrutural, de acessibilidade e sanitária aplicáveis;

- Apresentar, no prazo de cento e oitenta (180) dias, os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico;

- Adotar as providências administrativas pertinentes referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário, materiais, medicamentos e pessoal, de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular como a que ensejou a propositura desta ação
.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido do recebimento do Apelo no efeito suspensivo.

Do Recebimento do Apelo no Efeito Devolutivo

O Apelante requer o recebimento da Apelação no efeito suspensivo.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, entendo que a probabilidade de provimento do Apelo é duvidosa, e inexiste demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Diante de tais considerações, a não concessão do pleito é medida impositiva.

Passo à análise da preliminar de não conhecimento da Apelação, suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Recorrido defende, nas suas contrarrazões, o não conhecimento do Apelo, sobre o fundamento de violação ao Princípio da Dialeticidade, já que o Apelante não rebateu a sentença recorrida de forma específica.

Anoto que o recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida é aquele no qual a parte discute o
decisum
de forma vaga, imprecisa, ou limita-se a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida.

A matéria de mérito aqui discutida está adstrita à sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Recorrente que providencie alguns reparos e a reforma no prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas, para que esteja em
conformidade com as técnicas de segurança estrutural, de acessibilidade e sanitária aplicáveis, além de apresentar os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico
, que, segundo insiste o Recorrente, deve ser reformada, em razão de o prazo ser exíguo e não ter havido demonstração da omissão do Poder Público Municipal.

Nessa quadra, entendo ser patente a sua irresignação e impugnação dos fundamentos da sentença atacada, ainda que não tenha questionado os argumentos utilizados pelo Juízo singular.

Nesse contexto, tenho por cumprido o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato sentencial recorrido, para a admissibilidade recursal, não havendo violação do princípio da motivação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

A análise de mérito cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível e se o prazo estabelecido é, ou não, exíguo.

Impõe-se ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a estrutura do prédio onde funciona do Centro de Especialidades Médicas do Município de Cuiabá apresenta inúmeros problemas na rede elétrica, na estrutura, na parte arquitetônica e na de acessibilidade e, ainda, na parte sanitária.

O

Relatório Técnico n. 004/2019, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT –, ao responder os quesitos apresentados pelas partes, assim consignou:

1.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

1.1.

Existem fiações expostas?

R
: Sim. Há em vários locais da edificação com as fiações expostas e registrada por imagens descrita abaixo.

1.2.

Todos os pontos de tomada e interruptores estão com o acabamento elétrico devidamente instalados e em funcionamento?

R: Não.
Constatamos inúmeros improvisações “gambiarras”.

1.3.

O quadro elétrico está de acordo com a NBR5410, apresenta sinais de aquecimento?

R: Não.

1.4.

Os disjuntores e a fiação são compatíveis com os circuitos que atendem?

R:
Não. Existem diversos pontos em que a fiação elétrica é improvisada com a utilização de cabos lógicos de internet
, conforme imagem abaixo.

1.5.

Todo o sistema elétrico possui aterramento?

R: Não.

1.6.

Os circuitos estão identificados?

R: Não. Os quadros de distribuição elétricas não possuem as devidas identificações.

1.7.

O prédio possui SPDA? Está em boas condições?

R: Não. A edificação possui um sistema de produção contra descargas atmosféricas (SPDA) deficitário.

1.8.

A iluminação natural e artificial é adequada em todos os ambientes? Existem lâmpadas queimadas?

R: Não. Existem setores que apresentam que necessitam de melhorias, quanto as lâmpadas são substituídas quando existem peças para a reposição.

1.9.

Os condicionadores de ar estão em funcionamento?

R:
Parcialmente, pois existem setores que necessitaram de remanejamentos dos equipamentos para outros setores. Alguns equipamentos de ares condicionadores não estão em pleno funcionamento ou apresentam problemas quanto a refrigeração dos ambientes, até mesmo por falta de limpezas preventivas. (
Destaquei).

2.

ESTRUTURA GERAL:

2.1.

Foram encontrados danos na estrutura do telhado periciado? Quais?

R:
Sim. Foram detectados alguns danos na cobertura, tais como peças do telhado quebradas, falta de retirada de entulhos da manutenção anterior, limpeza de calha e rufos que podem provocar infiltrações e gotejamentos nos pavimentos inferiores.

2.2.

As portas do imóvel estão em perfeito funcionamento (dobradiças, maçanetas, acabamento)?

R:
Não. Algumas portas apresentam vidros quebrados, deterioração, danos na pintura e oxidação. Observamos a ausência de maçanetas e outras quebradas.

2.3. As janelas do imóvel estão em perfeito estado e funcionamento?

R:
Não. Há janelas que apresentam vidros quebrados ou faltantes, principalmente corrosão na base, deterioração, bem como a falta de manutenções.

2.4. O piso está em perfeitas condições? Se negativo, aponta problemas existentes?

R:
Não. Há presença de saliências, desgaste e deterioração por tempo de uso e desgaste natural das peças conforme ilustra imagens abaixo.

2.5. Os azulejos estão em perfeitas condições? Se negativo, apontar problemas existentes.

R:
Não. Detectamos em alguns pontos que as peças estão se desprendendo das paredes e podendo ocasionar acidentes aos usuários e há ausências de peças de azulejos, alguns danificados/quebrados fissurados
.

2.6. Existem fissuras, trincas ou rachaduras nas paredes e laje do imóvel?

R:
Sim. Encontramos em alguns locais trincas e fissuras, principalmente na copa da cozinha que provavelmente tenha ocorrido pelas raízes dos arbústeos do terreno vizinhos
, conforme imagem abaixo.

2.7. Existem patologias na pintura do imóvel?

R: Sim. Registramos que as paredes apresentam sujidade nas paredes, bem como presença de mofos e desgaste natural da pintura, pois a edificação há tempos não teve uma intervenção satisfatória de reforma que contemplasse todos os ambientes interno e externo.

2.8. Há sinais de infiltração nas paredes e laje/forro? Se positivo, citar a provável origem da infiltração.

R:
Sim. Foram observados diversos pontos do forro com infiltrações, desprendimento de parte do gesso, provavelmente causadas por vazamentos e infiltrações do sistema de canalização da hidráulicas, constamos também manchas de infiltrações na última laje da cobertura com possível causas de telhas trincadas ou até mesmo a falta de limpeza das calhas e tubulações de escoamento das águas pluviais.

2.9. A estrutura do prédio está compatível com o que se pede na RDC 50?

R: Atualmente não, necessitando de melhorias na estruturas físicas.

2.10. Existe banheiros separados, feminino e masculino?

R: Sim. Há ausências de banheiros para PcD’s por sexo. (Negritei).

3. ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE:

3.1. O programa de necessidade é completamente atendido? Existe demanda de ambientes não contemplados e/ou com dimensões não suficientes no local?

R:
Não. Existem demandas não contempladas ou parcialmente contempladas, como nos banheiros, rampas de acesso, elevador e atendimento, bem como na área externa.

3.2. Existe meio de acesso a edificação com comunicação em com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos nos termos do decreto 5296/2004?

R: Sim. Embora a edificação possua dois fossos de elevadores apenas um está em funcionamento, necessitando fazer um estudo se o mesmo atende a demanda e utilização, e se possível passar por uma modernização, tais como: mensagem em braile, aviso sonoro do andar.

3.3. Existem escadas e rampas na unidade? As mesmas são adaptadas?

R: Sim. Porém
as rampas estão parcialmente adaptadas de acordo com a NBR 9050/2015, pela ausência de corrimão lateral.

3.4. Existem banheiros adaptados conforme NBR 9050, e nas proporções do decreto 5296/2004?

R:
Parcialmente atendido, porém o número é insuficiente e deveria em cada andar pelo menos um banheiro adaptado.

3.5. As portas respeitam a NBR 9050 quanto à dimensão, puxadores, visores, acabamentos e demais necessidades à utilização de usuários de cadeira de rodas?

R: Parcialmente atendido, faltam visores, puxadores, bem como a abertura para área externa.

3.6. Os elementos do mobiliário como bebedouros e balcões são acessíveis?

R: Sim localizamos alguns bebedouros que atendem a norma.

3.7. As calçadas são pavimentadas e respeitam a NBR 9050?

R:
Não. As calçadas possuem desníveis e saliências, dificultando a locomoção dos usuários portadores de mobilidade reduzida.

3.8. A edificação possui sinalização tátil adequada?

R: Não.

3.9. Existe sinalização visual adequada?

R:
Não. A sinalização visual é improvisada com Papel A4 e as escrituras feitas com caneta esferográfica, também não apresentam o sistema de cores adequado. Bem como a falta de identificação da rota de saída de emergência.

3.10. Existe sinalização sonora de emergência?

R: Não. (Destaquei).

4. ASPECTOS SANITÁRIOS:

4.1. A água fornecida é adequada para o consumo? Caso negativo, apontar irregularidades.

R: Sim. A água utilizada na unidade é fornecida pela concessionária.

4.3. Os acabamentos hidros sanitários estão em perfeito estado (torneiras, sifões, engates, registros)?

R:
Não. Há necessidade de reforma e substituições de alguns acabamentos.

4.4. O abrigo externo de resíduos sólidos é adequado?

R: Não. A edificação não possui um abrigo adequado a guarda de resíduos sólidos e contaminados.

4.6. O terreno da unidade está em perfeitas condições? Existe acúmulo de lixo?

R: Sim. No momento da vistoria havia materiais em desuso que segundo conversa com a coordenadora da unidade seria retirado na semana da vistoria.

4.7. Existe infestação de insetos, ratos e pombos no local? Esta infestação torna o local inadequado para o atendimento e tratamento de pessoas?

R:
Sim, principalmente pombos e morcegos que no interior da edificação apresenta fezes e mal cheiro
.

4.8. A limpeza da unidade é feita diariamente e de forma eficaz?

R: Sim. Foi informado que a unidade recebe limpeza diária e de forma eficaz.

4.9. Existem salas vazias no prédio? Essas salas recebem limpeza diária?

R: Sim. Determinadas salas são utilizadas para armazenagem de matérias em desuso. (Negritei).

5. DEMAIS CONSIDERAÇÕES:

5.1. Existe na edificação equipamentos de Proteção e Combate de Incêndio e alvará do Corpo de Bombeiros Militar?

R: Sim. Porém com
prazo de validade vencidos e provavelmente inoperantes. Não foi apresentado o Alvará do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
.

5.2. Os bebedouros da unidade se encontram limpos e em pleno funcionamento?

R: Sim. Os bebedouros apresentam sinais de limpeza e higiene.

5.3. Há registro de alagamento na unidade?

R: Não.

5.4. O mobiliário é adequado do ponto de vista da segurança do trabalho?

R: Sim. Embora possuam alguns que necessitam de manutenção.

5.5. Mobiliário este em perfeitas condições? Existem avarias no mobiliário? Quais?

R:
Não. Em alguns mobiliários foram observados avarias e danos causados pelo tempo de uso, como rasgos em tecidos/estofados e oxidação nas peças metálicas.

5.6. Existe local adequado, com mobiliário adequado e em número suficiente, para a espera de atendimento?

R: Sim. O mobiliário atualmente é adequado, em número suficiente para atendimento dos ocupantes e público externo.

5.7. A instituição possui alvará de funcionamento e Alvará sanitário?

R: No momento da vistoria não foi apresentado. (Destaquei). (ids. 59628510, págs. 07/31).

Como se vê, inexistem dúvidas de que o prédio onde funciona o CEM, sob todos os aspectos, apresenta problemas que colocam a integridade física dos servidores e dos usuários da unidade em risco e, ainda, não possui alvará do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Dessarte, penso que, embora a Vigilância Sanitária tenha emitido parecer, atestando a correção dos problemas apontados no prédio do CEM, não falar que o atendimento se dá em “condições higiênico-sanitárias adequadas”, uma vez que a prova pericial constatou graves irregularidades na estrutura do local.

Da mesma forma, mostra-se irrelevante que as irregularidades existentes no prédio não impossibilitem a prestação de serviço aos usuários, pois as condições precárias da rede elétrica, da estrutura e da falta de acessibilidade são manifestas e põem em risco as pessoas que ali circulam.

Enfatizo que o fato de estarem em andamento várias reformas em outras unidades de saúde do Município de Cuiabá não afasta a omissão do Município, porque o ente público Recorrente tem conhecimento do péssimo estado em que se encontra o prédio do CEM e não tomou nenhuma medida para melhorar a estrutura do local após a propositura da ação.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente saneie as irregularidades constatadas no prédio, onde funciona o Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá, não afronta o
princípio constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF e mostra-se acertada.

No que tange à invocação do Princípio da Reserva do Possível, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Com relação à tese de que o Apelante esteja priorizando as demandas urgentes de combate à pandemia da Covid-19, tenho que não é suficiente para afastar a obrigação de fazer imposta no ato sentencial, principalmente, porque os problemas existem desde o ano de 2013.

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 180 dias –, entendo ser razoável, porque suficiente para a elaboração de projetos e submissão ao processo licitatório.

Ao demais, por se tratar de reforma, os projetos não são complexos e não exigem estudos aprofundados, devendo ser cumprida a determinação no prazo assinalado pelo Juízo
a quo
,
a contar da data da publicação do acórdão.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido inicial, já que a prova pericial atestou que o prédio em que funciona o Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá apresenta inúmeras e graves irregularidades na sua estrutura, colocando em risco a integridade física dos servidores e usuários.

Em vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Município de Cuiabá, deve-se ratificar a sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
DESPROVEJO,
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, salientando que o prazo para cumprimento da obrigação inicia-se a partir da publicação do acórdão e, em Reexame,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021